Tribunal: TJPA
Processo: 0803131-17.2022.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0803131-17.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, CONFIRMANDO A TUTELA DEFERIDA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos do voto relator. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Abusividade/Ilegalidade de Greve de servidor público c/c pedido de tutela antecipada proposta pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS em face SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP), SUBSEDE ELDORADO DOS CARAJÁS.

Afirma o autor que o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP), SUBSEDE ELDORADO DOS CARAJÁS que representa os professores da rede municipal de ensino do Município de Eldorado dos Carajás/PA que, por meio do Ofício n.º 030/2022/SINTEPPSUBSEDE ELDORADO(ANEXO III), informou a deliberação, em assembleia geral realizada em data de 08.03.2022, de deflagração de greve geral da educação da rede pública municipal, com a paralisação de todas as atividades pedagógicas,
por tempo indeterminado, até a pauta educação ser resolvida na sua integralidade pela Gestão
.

Aduz que não há alternativa para a preservação da ordem pública e para assegurar à comunidade de Eldorado dos Carajás/PA os serviços públicos, mormente um essencial, como é a educação, senão a propositura da presente ação, visando tanto à decretação da abusividade do movimento, quanto a imposição de medidas que obstem a manutenção das paralisações, com inestimável prejuízo aos alunos da rede municipal de ensino.

Assevera que é fato notório que muitos entes federados, ao experimentarem anos de significativo crescimento econômico, promoveram proporcional incremento em suas despesas. Ocorre, entretanto, que os efeitos da crise econômica verificada com o início da Pandemia de COVID-19 vêm impondo aos mesmos entes federados um acentuado decréscimo de receita, pelo que, especialmente no que concerne à despesa com folha de pessoal, não torna possível promover uma simples redução de gastos, considerando os direitos remuneratórios concedidos aos servidores públicos nos últimos anos.

Aduz que no 04.02.2021 foi publicada portaria que estabelece o novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O piso da categoria para 2022 será de R$ 3.845,63, para duzentas horas de trabalho mensal, o reajuste de 33,24% é a maior correção salarial concedida à categoria desde o surgimento da Lei do Piso, em 2008.

Informa que a educação é prioridade para a atual gestão do Município de Eldorado dos Carajás. Mesmo assim, a classe dos professores vem se comportando de maneira irresponsável, em flagrante prejuízo da educação básica, desrespeitando, injustificadamente, o direito de acesso à educação dos alunos da rede pública deste Município de Eldorado dos Carajás.

Diante da situação exaustivamente explanada, resta evidente a necessidade de concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, para que seja reconhecida, liminarmente, a ilegalidade das paralisações promovidas pela categoria dos professores da rede municipal de Eldorado dos Carajás, representados pelo sindicato réu, diante da extrema essencialidade do serviço público de educação, aliada ao grave comprometimento do calendário letivo, em decorrência do movimento grevista.

Requer ao final o deferimento liminar da tutela de urgência
inaudita altera pars
, para que seja suspensa imediatamente a greve deflagrada, diante da ilegalidade do movimento grevista, tendo em vista a extrema essencialidade do serviço público de educação e da flagrante abusividade do exercício de greve pelo sindicato requerido, sob pena de pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento até o limite máximo de R$100.000,00 (cem mil reais).

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência, para que seja declarada a ilegalidade/abusividade do movimento grevista organizado pelo SINDICADO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO PARÁ – SUBSEDE ELDORADO DOS CARAJÁS (SINTEPP-ELD).

Juntou documentos – Id. 8535803, 8535804, 8535805 e 8535806.

Em decisão interlocutória constatei a presença dos requisitos necessários para conceder a liminar em favor do Município de Eldorado dos Carajás., conforme Id. 8543796.

O SINTEPP interpôs Agravo Interno (ID nº 8852236).

O SINTEPP apresentou contestação à Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, com pedido de tutela antecipada, alegando preliminarmente a tese de perda de objeto, uma vez que em ata de assembleia ocorrida no dia 26.03.2022, a categoria deliberou pelo retorno ao trabalho de todos os membros da categoria, onde deu início na segunda-feira – 28.03.2022.

Desse modo, requer a extinção do presente processo, sem resolução de mérito, pela ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do CPC (Lei 13.105/2015).

No mérito, requereu a total improcedência da presente ação, por todas as razões fáticas e jurídicas já elencadas.

Logo em seguida os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para exame e parecer acerca da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE PARALISAÇÃO (GREVE) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, ajuizada pelo Município de Eldorado dos Carajás. (Id. 10482644) que se manifestou pela tentativa de conciliação entre as partes e opinou para que seja designada audiência de conciliação entre as partes, com fulcro no art. 200, §2º do Regimento Interno do TJPA.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação e passo ao seu julgamento de mérito.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

O Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará (SINTEPP) afirma que o Município de Eldorado do Carajás/PA ajuizou a presente Ação, requerendo a declaração de ilegalidade do movimento paredista, bem como a abstenção do sindicato de manter a greve deflagrada. Entretanto, afirma que o movimento grevista, conforme ata da assembleia do dia 26/03/2022, a categoria teria deliberado o retorno ao trabalho de todos os membros da categoria, onde deu início na segunda-feira (28/03/2022).

Diante disso, pugnou pela extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC.

Examinando os documentos juntados na contestação de Id. 9085971, constato que a referida preliminar deve ser indeferida, uma vez que o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará (SINTEPP), deixou de juntar comprovação da referida Assembleia do dia 26/03/2022, onde a categoria teria deliberado o retorno ao trabalho de todos os membros da categoria, onde deu início na segunda-feira (28/03/2022).

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Analisando os autos, verifico que o escopo primordial do
Município de Eldorado dos Carajás
, com o ajuizamento da presente ação, é declarar a ilegalidade e abusividade do movimento paredista, cessando a greve deflagrada.

De acordo com o inciso VII, do art. 37, da Constituição Federal de 1988, o exercício do direito de greve sempre foi garantido ao servidor público, nos termos e limites definidos em legislação específica. No entanto, na prática, o exercício desse direito sofria injusta limitação, devido à ausência de edição de legislação específica.

Provocado, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Mandado de Injunção nº 708 DF, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, decidiu, em suma, que, enquanto não for editada legislação específica que abranja o exercício do direito de greve dos funcionários públicos, adotar-se-á os padrões impressos na Lei nº 7.783/1989, que dispõe, dentre outros assuntos, sobre o exercício do direito de greve na iniciativa privada, “verbis”:

“MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1.1. No julgamento do MI no 107/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.9.1990, o Plenário do STF consolidou entendimento que conferiu ao mandado de injunção os elementos operacionais:seguintes i) os direitos constitucionalmente garantidos por meio de mandado de injunção apresentam-se como direitos à expedição de um ato normativo, os quais, via de regra, não poderiam ser diretamente satisfeitos por meio de provimento jurisdicional do STF; ii) a decisão judicial que declara a existência de uma omissão inconstitucional constata, igualmente, a mora do órgão ou poder legiferante, insta-o a editar a norma requerida; iii) a omissão inconstitucional tanto pode referir-se a uma omissão total do legislador quanto a uma omissão parcial; iv) a decisão proferida em sede do controle abstrato de normas acerca da existência, ou não, de omissão é dotada de eficácia erga omnes, e não apresenta diferença significativa em relação a atos decisórios proferidos no contexto de mandado de injunção; iv) o STF possui competência constitucional para, na ação de mandado de injunção, determinar a suspensão de processos administrativos ou judiciais, com o intuito de assegurar ao interessado a possibilidade de ser contemplado por norma mais benéfica, ou que lhe assegure o direito constitucional invocado; v) por fim, esse plexo de poderes institucionais legitima que o STF determine a edição de outras medidas que garantam a posição do impetrante até a oportuna expedição de normas pelo legislador. 1.2. Apesar dos avanços proporcionados por essa construção jurisprudencial inicial, o STF flexibilizou a interpretação constitucional primeiramente fixada para conferir uma compreensão mais abrangente à garantia fundamental do mandado de injunção. A partir de uma série de precedentes, o Tribunal passou a admitir soluções "normativas" para a decisão judicial como alternativa legítima de tornar a proteção judicial efetiva (CF, art. 5o, XXXV). Precedentes: MI no 283, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.11.1991; MI no 232/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.3.1992; MI nº 284, Rel. Min. Março Aurélio, Red. para o acórdão Min. Celso de Mello, DJ 26.6.1992; MI no 543/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 24.5.2002; MI no 679/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.12.2002; e MI no 562/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 20.6.2003. 2. O MANDADO DE INJUNÇÃO E O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 2.1. O tema da existência, ou não, de omissão legislativa quanto à definição das possibilidades, condições e limites para o exercício do direito de greve por servidores públicos civis já foi, por diversas vezes, apreciado pelo STF. Em todas as oportunidades, esta Corte firmou o entendimento de que o objeto do mandado de injunção cingir-se-ia à declaração da existência, ou não, de mora legislativa para a edição de norma regulamentadora específica. Precedentes: MI no 20/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 22.11.1996; MI no 585/TO, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 2.8.2002; e MI no 485/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23.8.2002. 2.2. Em alguns precedentes, aventou-se a possibilidade de aplicação aos servidores públicos civ (em especial, no voto do Min. Carlos Velloso, proferido no julgamento do MI no 631/MS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 2.8.2002) is da lei que disciplina os movimentos grevistas no âmbito do setor privado. 3. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. MORA JUDICIAL, POR DIVERSAS VEZES, DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. RISCOS DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍPICA OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À MATÉRIA. A EXPERIÊNCIA DO DIREITO COMPARADO. LEGITIMIDADE DE ADOÇÃO DE ALTERNATIVAS NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS DE SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE OMISSÃO. 3.1. A permanência da situação de não-regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis contribui para a ampliação da regularidade das instituições de um Estado democrático de Direito (CF, art. 1o). Além de o tema envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias diretamente relacionadas aos serviços públicos, a ausência de parâmetros jurídicos de controle dos abusos cometidos na deflagração desse tipo específico de movimento grevista tem favorecido que o legítimo exercício de direitos constitucionais seja afastado por uma verdadeira "lei da selva". 3.2. Apesar das modificações implementadas pela Emenda Constitucional no 19/1998 quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária específica (CF, art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais. 3.3. Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. 3.4. A mora legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial. 3.5. Na experiência do direito comparado (em especial, na Alemanha e na Itália), admite-se que o Poder Judiciário adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se configure como ofensa ao modelo de separação de poderes (CF, art. 2o). 4. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL (LEI No 7.783/1989). FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. 4.1. A disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, quanto às "atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 9o, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos (CF, art. 9o, § 1o), de outro. Evidentemente, não se outorgaria ao legislador qualquer poder discricionário quanto à edição, ou não, da lei disciplinadora do direito de greve. O legislador poderia adotar um modelo mais ou menos rígido, mais ou menos restritivo do direito de greve no âmbito do serviço público, mas não poderia deixar de reconhecer direito previamente definido pelo texto da Constituição. Considerada a evolução jurisprudencial do tema perante o STF, em sede do mandado de injunção, não se pode atribuir amplamente ao legislador a última palavra acerca da concessão, ou não, do direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de se esvaziar direito fundamental positivado. Tal premissa, contudo, não impede que, futuramente, o legislador infraconstitucional confira novos contornos acerca da adequada configuração da disciplina desse direito constitucional. 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). 4.3 Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em razão de tratar-se de "serviços ou atividades essenciais", nos termos do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características afins a esses "serviços ou atividades essenciais" seja menos severa que a disciplina dispensada aos serviços privados ditos "essenciais". 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus). 5. O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE EVENTUAIS DISSÍDIOS DE GREVE QUE ENVOLVAM SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DEVEM OBEDECER AO MODELO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES APLICÁVEL AOS TRABALHADORES EM GERAL (CELETISTAS), NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI No 7.783/1989. A APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DA LEI No 7.701/1988 VISA À JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS QUE ENVOLVAM OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO CONTEXTO DO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A NECESSIDADES INADIÁVEIS DA COMUNIDADE QUE, SE NÃO ATENDIDAS, COLOQUEM "EM PERIGO IMINENTE A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO" (LEI No 7.783/1989, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 11). 5.1. Pendência do julgamento de mérito da ADI no 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, na qual se discute a competência constitucional para a apreciação das "ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". 5.2. Diante da singularidade do debate constitucional do direito de greve dos servid (CF, art. 114, I, na redação conferida pela EC no 45/2004) ores públicos civis, sob pena de injustificada e inadmissível negativa de prestação jurisdicional nos âmbitos federal, estadual e municipal, devem-se fixar também os parâmetros institucionais e constitucionais de definição de competência, provisória e ampliativa, para a apreciação de dissídios de greve instaurados entre o Poder Público e os servidores públicos civis. 5.3. No plano procedimental, afigura-se recomendável aplicar ao caso concreto a disciplina da Lei no 7.701/1988 , no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais (que versa sobre especialização das turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos) rentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 5.4. A adequação e a necessidade da definição dessas questões de organização e procedimento dizem respeito a elementos de fixação de competência constitucional de modo a assegurar, a um só tempo, a possibilidade e, sobretudo, os limites ao exercício do direito constitucional de greve dos servidores públicos, e a continuidade na prestação dos serviços públicos. Ao adotar essa medida, este Tribunal passa a assegurar o direito de greve constitucionalmente garantido no art. 37, VII, da Constituição Federal, sem desconsiderar a garantia da continuidade de prestação de serviços públicos - um elemento fundamental para a preservação do interesse público em áreas que são extremamente demandadas pela sociedade. 6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei no 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de "serviços ou atividades essenciais" (Lei no 7.783/1989, arts. 9o a 11). 6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei no 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, a, da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine). 6.5. Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve. 6.6. Em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos servidores públicos civis e em respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.” (STF - MI: 708 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/10/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-02 PP-00207 RTJ VOL-00207-02 PP-00471).

No mesmo sentido
: ARE 657.385, Rel. Min.
Luiz Fux
, decisão monocrática, julgamento em 29-2-2012,
DJE
de 13-3-2012; MI 712, Rel. Min.
Eros Grau
, julgamento em 25-10-2007, Plenário,
DJE
de 31-10-2008.
Vide
: RE 456.530-ED, Rel. Min.
Joaquim Barbosa
, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma,
DJE
de 1º-2-2011; ADI 3.235, Rel. p/ o ac. Min.
Gilmar Mendes
, julgamento em 4-2-2010, Plenário,
DJE
de 12-3-2010; Rcl 6.568, Rel. Min.
Eros Grau
, julgamento em 21-5-2009, Plenário,
DJE
de 25-9-2009.

Pois bem. Se o direito de greve ao funcionalismo público é garantido - afora as exceções, nas quais não se inclui a classe dos professores - constitucionalmente no inciso VII, do art. 37, da CF/88 e seu exercício, através de recentes decisões da Corte Máxima do Poder Judiciário, antes citadas, está também garantido, entendo que se mostra descabido proibir, sob quaisquer circunstâncias, o direito inalienável ao exercício de greve previsto em nossa Carta Magna.

Portanto, conforme dito, uma vez inexistente legislação específica que regulamente o direito constitucional de greve dos servidores públicos civis, a Suprema Corte concedeu aplicabilidade às Leis nº 7.701/88 e 7.783/89, que dispõem sobre a greve dos trabalhadores da iniciativa privada, aos servidores públicos civis, sendo estas utilizadas para a análise da fundamentação trazida pelo requerente.

In casu, o autor pretende a declaração de ilegalidade de greve tendo em vista que no dia 09.03.2022 foi informado à Administração Municipal de Eldorado dos Carajás, acerca da deflagração da greve que iniciaria no dia 11.03.2022.

Todavia, verifica-se que não foi observado os preceitos legais do
art. 3º da Lei 7783/89
, que informa da necessidade de demonstração do esgotamento e frustração das negociações ou verificada a impossibilidade de recurso pela via arbitral, para solucionar o conflito.

Nota-se que o art. 3º da Lei 7.783/89, com alterações, somente depois de frustrada a negociação coletiva ou verificada a impossibilidade de recurso à via arbitral, é facultada a cessação parcial do trabalho.

Dessa forma, torna-se abusivo direito de greve pois no ato da deflagração da greve encontrava-se em negociações entre a Administração Municipal e o SINTEPP-ELDORADO, onde estão sendo expostos, com total transparência, os dados correlatos à situação orçamentário-financeira do Município, para que se busque uma solução possível e consensual para o impasse.

Observo, também, que no caso em tela está demonstrado o perigo de dano, consubstanciado na paralisação do ano letivo com o consequente atraso no calendário escolar, haja vista que, enquanto perdurar a greve, os alunos das escolas públicas municipais serão penalizados, vindo a experimentar danos irreparáveis, como o atraso na prestação de provas, atropelos para a reposição de aulas com matérias acumuladas e a própria evasão escolar, ressaltando-se, na hipótese, empecilhos incomensuráveis, sobretudo também aos menores ocupantes dos berçários.

A situação fática em análise, por si só, já seria suficiente para demonstração de fundamentação relevante pelo Município, além do fato de que não pode esse serviço público tão relevante ser totalmente paralisado, como está ocorrendo no caso sem observância aos percentuais mínimos necessários à continuidade.

Presente essa moldura, constata-se a ocorrência de ilegalidade e abusividade da greve, bem como eventual violação ao disposto na Lei n.º 7.783/1989.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, confirmando a decisão antecipatória de tutela (ID 8543796), para declarar a ilegalidade e abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, subsede de ELDORADO DOS CARAJÁS.

Consequentemente julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno (Id.
8852236).

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo requerido.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2022